Tribunal: TJSP
Processo: 0000222-86.2004.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2002 a 2006 - Extinção do feito - Ilegitimidade passiva - Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Sentença mantida - Recurso desprovido.